Tribunal: TJDFT
Processo: 0726900-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726900-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOMINGAS DIAS SOARES IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA em favor de DOMINGAS DIAS SOARES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Processo no 0727539-22.2023.8.07.0001). Relata haver sido presa em flagrante a paciente no dia 30/06/2023, sob a acusação de ter praticado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.43/2006. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva, ante a necessidade de preservação da ordem pública. Refuta a existência de indícios suficientes de autoria ou prova da materialidade delitiva e assevera que foram desconsiderados os documentos exibidos na ocasião. Ressalta a sua idade avançada (63 anos) e o fato de ser portadora de doença grave que reclama cuidados médicos específicos e continuados, incompatíveis com a estrutura disponível no sistema prisional. Ainda, pontua ser responsável pelo menor N.D.D.S., ante o falecimento do genitor a criança. Com tais argumentos, requer seja deferida a prisão domiciliar, com ou sem aplicação de medidas cautelares. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Antes de avançar sobre a matéria submetida a análise, colha-se o seguinte fragmento do Relatório Policial (ID 163961613): No dia 30/06/2023, policiais lotados na Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 6a Delegacia de Polícia e, após o recebimento da denúncia no 11.309/2023-DICOE no dia 06/06/2023, foi realizada uma pesquisa na base do sistema de denúncias anônimas e localizadas outras 12 (doze) denúncias anônimas no período de 2019 a 2023, sendo elas as denúncias de números 9.991/2023, 5.418/2023, 18.994/2022, 8.210/2022, 78/2022, 19.208/2021, 15.432/2021, 21.924/2020, 11.610/2020, 11.596/2020, 10.297/2020 e 19.465/2019. Diante de tais informações a equipe da SRD passou a monitorar o local e durante o monitoramento foi possível registrar a movimentação típica de um ponto de tráfico de entorpecentes. Logo no início do monitoramento foi registrada a aproximação de um homem não identificado, que utilizava boné azul, camiseta azul e calça, o qual foi até o portão da casa 9 e lá chamou por alguém, momento em que entra uma guarnição da PMDF na rua e o homem fica claramente nervoso e sai do local indo até a distribuidora de bebidas que fica ao lado enquanto a viatura policial passa pelo local. Em seguida DOMINGAS DIAS SOARES e ALEFF DIAS SOARES aparecem no portão para verem quem os chamava e rapidamente retornam para o interior da casa. [...] Em continuidade ao monitoramento, foi possível registrar o momento em que ALEFF e DOMINGAS saem de sua casa e vão para um beco localizado no final da rua de sua residência. Após pouco tempo um homem vestindo um suéter com a frente xadrez e uma calça preta com três listras vermelhas se aproxima de ALEFF e DOMINGAS e pega algo da mão de ALEFF. Diante do registro, a equipe de abordagem foi acionada e localizou o homem identificado como WANDERSON PEREIRA LIMA, sendo localizada uma porção de crack com ele. Em seguida uma mulher utilizando um vestido verde com listras pretas se aproxima de DOMINGAS e esta chama seu filho ALEFF e a referida mulher, bem como um homem, posteriormente identificado como THIAGO DE JESUS XAVIER, se aproximam de ALEFF, que manipula algo em suas mãos e entrega à referida mulher e a THIAGO, e estes seguem em sentidos opostos. Dessa forma a equipe de abordagem visualizou THIAGO DE JESUS XAVIER e o abordou, localizando uma porção de crack, e a mulher não identificada não foi abordada por falta de equipe. Diante dos fatos registrados e dos usuários abordados com entorpecentes, os policiais das equipes de abordagem foram até a casa 9 lá entraram, oportunidade em que deram voz de prisão a ALEFF e DOMINGAS, bem como aprenderam dinheiro em espécie, celulares e mais entorpecentes. ALEFF e DOMINGAS foram presos em flagrante e indiciados no Art. 33 Caput e Art. 35 da Lei 11.343/06. O laudo preliminar identificou os itens apreendidos como: 4 (quatro) porções de crack, perfazendo a massa líquida de 4,6g; e 1 (uma) porção de maconha, com a massa líquida de 0,19g. Na audiência de custódia, o juízo homologou o auto de prisão em flagrante, porquanto não constatada qualquer ilegalidade. Em seguida, houve a conversão em preventiva. Conquanto não tenha sido registrado na ata de audiência o pedido de fixação de recolhimento domiciliar, extrai-se do pronunciamento de ID 48684407 - Pág. 99/103 o indeferimento da medida. Confira-se: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparados na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Especificamente em relação à imputada Domingas, não é caso de aplicação do art.318, inciso II e V, do CPP, haja vista que não há provas de que seja pessoa debilitada por doença grave nem que possua filho menor. A Defesa destacou a impossibilidade de juntada – quando da realização da audiência – dos documentos de ID 48684396, 48684397, 48684398, 48684399, 48684400 e 48684401, em razão da indisponibilidade do sistema PJe naquela data. Embora tal evento não tenha sido registrado na respectiva ata (ID 48684407 - Pág. 99/103), a consulta aos relatórios de monitoramento de sistemas deste Tribunal revela que, de fato, no dia 01/07/2023 o Sistema PJe de 1o Grau ficou indisponível entre 6h e 23h59 – a corroborar a alegação da Defesa. O pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar está escorado em dois fundamentos: doença grave e imprescindibilidade aos cuidados de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência. É cediço que os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando, dentre outras hipóteses, o agente for: extremamente debilitado ou portador de doença grave; imprescindível aos cuidados de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. Os documentos trazidos aos autos, todavia, não se prestam à demonstração exigida. Embora os medicamentos prescritos sob a rubrica de uso contínuo representem indícios de que a paciente é portadora de hipertensão arterial e de depressão, tal circunstância não representa óbice à manutenção da prisão preventiva, pois não se tem notícia de que esteja sendo privada dos aludidos fármacos ou da impossibilidade de estes serem ministrados no sistema prisional. Ademais, a certidão de nascimento de N.D.D.S. revela que a criança – neto da paciente, nascido em 09/09/2015 – não se enquadra no conceito de pessoa menor de seis anos de idade. Em arremate, a simples declaração apresentada pela genitora da criança, apontando a paciente como responsável pelo menor, não autoriza conclusão segura acerca da guarda. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator